Tribunal: STF
Processo: ARE 1251130
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo interposto por BANCO BRADESCO SA e deixou de aplicar o art. 85, § 11, da CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Em suas razões, a parte embargante sustenta que houve contradição na decisão embargada, pois “houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem, cabendo, portanto, a aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil” (fl. 3, Vol. 18).
    É o relatório. Decido. 
    Merecem acolhimento os aclaratórios.
    De fato, a recorrida faz jus à majoração dos honorários advocatícios, tendo em vista que a sentença julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo BANCO BRADESCO e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa (fl. 5, Vol. 6). 
    Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença de improcedência do pedido (fl. 23, Vol. 7), tendo o acórdão sido disponibilizado em 18/2/2019 (fl. 25, Vol. 7).
    Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para fixar os honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente